Tribunal: TJMT
Processo: 1023389-82.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-22
Data de publicação: 2021-12-22

Ementa:
Vistos etc.
Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por VICTOR GUILHERME MOYA em favor do paciente LUCAS LUAN SOARES MACEDO, aduzindo como autoridade supostamente coatora o Juiz de Direito da Terceira Vara Criminal de Rondonópolis, que não apreciou o pedido de revogação de prisão.
Alega que o acusado fora preso em flagrante delito por ter em tese praticado os crimes descritos no art. 155, §4o, incisos II e IV do CP c/c art. 244-B do ECA c/c art. 288, §o único do CP, juntamente com os corréus Gabriely Pereira dos Santos e Augusto Roger Miguel da Silva;
Aduz que fora realizada audiência de custódia, qual fora concedida liberdade provisória com fiança aos acusados, sendo estabelecidas medidas cautelares (art. 319 do CPP);
Informa que a ação penal fora desmembrada em relação aos acusados Lucas Luan e Gabriely, haja vista que não foram encontrados no momento da citação, sendo que, o Ministério Público pugnou pela citação por edital dos mesmos, bem como decretação da prisão preventiva por descumprimento das medidas cautelares do art. 319 do CPP (Id. 69386238);
Argumenta que o juízo coator determinou a citação por edital dos acusados Lucas Luan e Gabriely, bem como determinou à apreensão e suspensão da CNH dos mesmos, devendo os mesmos comparecerem em juízo para serem citados e responder à ação penal. Ainda, revogou os benefícios da liberdade provisória dos acusados Lucas e Gabriely e, decretou a prisão preventiva (Id. 70334689).
Suscita que a corré fora presa e em sede de audiência de custódia, novamente teve à benesses legal da revogação da prisão preventiva (Id. 72917106), com parecer favorável do Ministério Público. Dessa forma, tendo em vista que o Poder Judiciário encontra-se em recesso forense, o paciente busca a revogação da prisão preventiva perante esse plantão como forma de justiça, posto que, é de verificar que o feito trata-se de concurso de agentes, os quais, estão nas mesmas características, semelhanças e contextualmente iguais para tanto os réus, visto que, trata-se de crime dispostos no art. 155, §4o, incisos II e IV
Deste modo, em inteligência ao art. 580 do CPP, em caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, será aproveitada pelos demais.
Síntese necessária.
A concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível somente na hipótese de flagrante ilegalidade e desde que conjugados os requisitos cautelares do periculum in mora e fumus boni iuris e ainda os seus pressupostos de admissibilidade.
Pois bem.
Foi decretada a prisão paciente, haja vista ter o acusado descumprido as obrigações impostas para responder ao processo em liberdade, pedido este que foi deferido conforme consta na decisão consignada nos autos 1026933-69.2021.8.11.0003.
In casu, conforme se verifica dos autos, a digna autoridade acoimada de coatora revogou a prisão preventiva de GABRIELY PEREIRA DOS SANTOS, corré, após sua apreensão em decorrência de motivos e características pessoais, tal como seus antecedentes criminais e conduta durante o ato tipificado em voga, motivo pelo qual não se estende automaticamente a liberdade provisória deferida a correu ao ora paciente.
Neste sentido:
Outrossim, o mesmo pedido foi realizado nos autos originários, inexistindo expressa manifestação do órgão de primeiro grau acerca da revogação da prisão cautelar em vigor, de sorte que eventual manifestação deste Tribunal implicará em inaceitável supressão de instância, em flagrante violação ao duplo grau de jurisdição.
Nesse sentido, confiram-se precedentes do c. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
“CRIMINAL - HC - (...) - PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NÃO-CONHECIDA PELO TRIBUNAL A QUO, EM FUNÇÃO DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA -ACERTO DA DECISÃO - ORDEM DENEGADA - (...) Evidenciado que não foi formulado pedido de revogação da prisão preventiva em primeiro grau de jurisdição, correta a decisão do Tribunal ‘a quo’ que não conheceu do ‘writ’ impetrado quanto a este particular, em razão de supressão de instância.” (STJ, HC No 30117/SP, 5a TURMA - REL. MIN. GILSON DIPP - J. EM 16-12-2003)
“Tendo em vista que a tese levantada não foi analisada pela autoridade apontada como coatora, torna-se impossível a esta Corte examinar tal alegação, sob pena de supressão de instância” (STJ - HC No 51401/DF - QUINTA TURMA - REL. MIN. FÉLIX FISCHER - DJU 08.5.06)
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OFENSA À COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DO HC N. 566.758/SP. PLEITO DE APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. MATÉRIA NÃO DEBATIDA PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a previsão regimental e a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental. 2. O pleito de revogação da prisão preventiva foi devidamente analisado no Habeas Corpus n. 566.758/SP, tratando-se o presente writ de mera reiteração do remédio constitucional anterior. 3. O pedido de aplicação da Recomendação n. 62/2020 do CNJ, em razão da pandemia causada pela Covid-19, não foi apreciado pelas instâncias de origem, sendo indevida, portanto, a análise diretamente por este Tribunal superior, sob pena de incorrer em indevida supressão de instâncias. 4. Agravo regimental improvido.” (STJ, AgRg no HC 571.536/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 16/06/2020)
“PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE JULGOU PREJUDICADO O HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PRISÃO DOMICILIAR. DECISÕES SUPERVENIENTES. NOVOS FUNDAMENTOS. PRISÃO DOMICILIAR EXCEPCIONAL CONCEDIDA. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. PANDEMIA DE COVID-19. RETORNO AO SISTEMA PRISIONAL. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. II - In casu, o recorrente requer, em ordem subsidiária, a revogação da prisão preventiva, a sua conversão em medidas cautelares diversas e a concessão de prisão domiciliar por inexistência de estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto. III - O Desembargador Federal Abel Fernandes Gomes, relator da Medida Cautelar n. 0100524-17.2017.4.02.0000/RJ no e. Tribunal Regional Federal da 2a Região, em decisão proferida em 26/3/2020, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva por reputar ainda presentes os fundamentos para a manutenção da medida constritiva, com acréscimo de novos fundamentos para a segregação cautelar. IV - O Juízo da Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro/RJ, em decisão proferida em 19/3/2020, concedeu, em provimento que abrange o recorrente, prisão domiciliar a todos os presos daquela unidade federada beneficiados com saída temporária em virtude da pandemia de COVID-19. V - A superveniência de decisão que agrega novos fundamentos para a prisão preventiva constitui novo título judicial para a medida e, por conseguinte, torna prejudicada a impetração dirigida contra o título anterior. VI - O recorrente não teceu nenhum esforço com o fim de demonstrar que a decisão proferida pela e. Corte Federal não prejudicou o exame do mérito da impetração. Por conseguinte, tendo o agravante deixado de impugnar destacadamente todos os fundamentos da decisão recorrida, deve aplicar-se o teor da Súmula n. 182/STJ. VII - Atualmente, não há coação ilegal a ser desconstituída pelo provimento jurisdicional reclamado neste mandamus. Essa situação, a toda evidência, não impede que o recorrente discuta a legalidade da execução do regime semiaberto na unidade prisional em que estava lotado na via própria e perante a autoridade jurisdicional competente, i. e., o próprio Juízo da Execução Penal (art. 66 da Lei de Execução Penal). VIII - Inviável, sob pena de supressão de instância, o exame por esta Corte do pedido de revogação da prisão preventiva fundado no estado de calamidade pública provocado pela pandemia de Covid-19, visto que a Defesa não instruiu os autos com prova de que o requerimento tenha sido previamente formulado ao Juízo da Execução Penal e ao e. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro - competentes para os incidentes relacionados à execução - ou ao e. Tribunal Regional Federal da 2a Região - órgão emissor da prisão preventiva. Agravo regimental não conhecido.” (STJ, AgRg na PET no HC 553.674/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 04/09/2020)
Este Sodalício, por seu turno, perfilha igual entendimento:
“HABEAS CORPUS’ - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - LIBERDADE PROVISÓRIA - FALTA DE MOTIVOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA - AUSÊNCIA DE PLEITO FORMULADO AO JUIZ SINGULAR - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO - EXTINÇÃO DO PROCESSO. Não se conhece de habeas corpus que visa obter liberdade provisória que não foi postulada ao juiz singular por ocorrer supressão de instância que impede a análise da Corte Superior.” (HC No 54779/08 - SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - REL. DES. MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA - J. EM 23-7-2008)
“HABEAS CORPUS’ - HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRISÃO TEMPORÁRIA INVECTIVADA - MUDANÇA DA NATUREZA JURÍDICA DA CUSTÓDIA CAUTELAR ANTES DA IMPETRAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO NA INSTÂNCIA SINGELA - ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. Não há falar-se em conhecimento do writ constitucional se quando da impetração a prisão temporária invectivada já havia sido convertida em prisão preventiva. 2. Impossibilidade de apreciação em habeas corpus de matéria ainda não atacada na instância singela, sob pena de supressão de instância. 3. O pedido de revogação do decreto de prisão cautelar formulado diretamente ao Tribunal ad quem viola o princípio do duplo grau de jurisdição.” (HC No 127430/08 - TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL - REL. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA - J. EM 15-12-2008)
“HABEAS CORPUS’ - HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRISÃO PREVENTIVA -PRETENDIDA REVOGAÇÃO - PLEITO NÃO SUBMETIDO AO JUIZ DA CAUSA APONTADO COMO COATOR - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO DO “WRIT”. Não se conhece de matéria não apreciada pelo Juízo ‘a quo’, apontado como coator, por implicar supressão de instância.” (HC No 27223/05 - SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL -REL. DR. CARLOS ROBERTO C. PINHEIRO - J. EM 13-7-2005)
Impende-se ressaltar que a concessão da liminar exige que o direito do paciente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, por certo, não é o caso destes autos. Aliás, as assertivas do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configuraria medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo de uma das câmaras criminais isoladas deste Tribunal de Justiça, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Com essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Encerrado o plantão, refazer a distribuição a quem de direito, observando as diretrizes do Regimento Interno para que o relator natural posicione-se sobre a ratificação ou não da liminar, bem como determine as providências que reputar necessárias.
Cumpra-se.
Às providências.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
= p l a n t o n i s t a =